Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732060-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO GOMES LAURINDO IMPETRADO: BANCO DO BRASIL S/A, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de desistência do presente mandado de segurança, uma vez que, a incompetência desta Corte de Justiça para o julgado da ação foi declarada aos 06/10/2022, conforme decisão de id. 40077602, oportunidade em que o feito já foi encaminhado para redistribuição junto as Varas da Justiça Federal do DF (id. 40241927/40241934. Eventual pleito de desistência do mandado de segurança em andamento deverá ser aviado nos próprios autos perante a Justiça Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora